Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0716693-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DE MORAES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL ALVES DOS ANJOS CHACARA 21B - ASMOC-21B DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator